Tribunal: TCU
Processo: 008.144/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6049/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.144/2021-4 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Albetiza Souza Oliveira (XXX.961.313-XX); Amanda Amavel Santiago de Oliveira (XXX.077.053-XX); Cremilda Gaspar Pereira Rodrigues (XXX.639.103-XX); Esther Escarlath Passos Frota (XXX.027.313-XX); Francisca Salete Amaral Santiago de Oliveira (XXX.882.263-XX); Maria de Nazare Cavalcante Queiroz (XXX.296.753-XX); Raimunda Baima Vasconcelos (XXX.278.433-XX); Victor Emmanuel Santiago de Oliveira (XXX.077.073-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Fazenda (extinta) 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.